Tribunal: TJES
Processo: 5000016-59.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000016-59.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MISAEL ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 23.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000016-59.2020.8.08.0068

RECORRENTE:
MISAEL ALVES DOS SANTOS

RECORRIDOS:

BANCO CETELEM S.A

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA. ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTO MENSAL EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR CARTÃO DE CRÉDITO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA COMPROVADA NOS AUTOS. DESCONTOS REALIZADOS POR MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS – CONTRATO FIRMADO. INCOERÊNCIA NAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE DA PARTE OU VÍCIO NO CONSENTIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Concedo à Recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita uma vez que aparentemente hipossuficiente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, alega a parte autora que a instituição financeira passou a realizar descontos em seu benefício mensal por cartão de crédito que não contratou.

Compulsando os autos, vejo ser o caso de manutenção da sentença
a quo
, isto por que manifesto nos autos comprovação de que, na verdade, o autor realizou negócio jurídico junto à ré.

Ainda que o Recorrente afirme desconhecer a contratação e reputar os descontos realizados como indevidos, suportou tais descontos por mais de 3 (três) anos, vindo em juízo somente após esse período sustentar a inexistência do negócio e a ilicitude de tais descontos, o que causa certa estranheza, como bem apontado pelo juízo
a quo
.

Acresça-se a isso o fato de existirem diversos processos em circulação pelo Juizado Especial em nome do Recorrente, sendo todos de natureza semelhante e contra diversas instituições financeiras, inclusive a ré nestes autos, o que também atribui caráter questionável às suas alegações.

Não se verifica qualquer comprovação de ato ilícito ou vício na contratação, sendo que coaduno com o entendimento do juízo a quo
no sentido de que,
o analfabetismo alegado pela parte autora não
o
torna incapaz, subsistindo a possibilidade de a pessoa analfabeta praticar atos da vida civil. Também não há comprovação d
a
referida incapacidade nos autos, de forma que não vejo alternativa a não ser concordar com a improcedência total dos pedidos
exordiais.

Por fim, em razão do reconhecimento da higidez do contrato de empréstimo, não há que se falar em condenação em danos morais.

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau em todos os seus fundamentos.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ficando inexigível a obrigação ante a concessão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.